Tribunal: TJES
Processo: 5007841-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. INDÍCIOS DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente na ação penal n.º 0000232-95.2025.8.08.0047. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a segregação cautelar e a ofensa ao princípio da homogeneidade, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. O paciente foi inicialmente indiciado por receptação simples, por estar na posse de celular com restrição por roubo. A defesa alegou que o bem teria sido encontrado fortuitamente. Posteriormente, foi oferecida e recebida denúncia por roubo qualificado, com indícios de que o fato envolveu, na verdade, conduta mais grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente indiciado por crime inicialmente classificado como receptação simples; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da homogeneidade justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi formalmente oferecida e recebida após a impetração do habeas corpus, imputando ao paciente a prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, fato que altera substancialmente o panorama jurídico inicialmente traçado pela defesa.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, diante da gravidade abstrata do delito imputado e da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, especialmente em razão da reincidência do paciente.

5. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois, conforme entendimento consolidado, não cabe ao habeas corpus realizar prognóstico sobre eventual pena aplicável, tampouco comparar abstratamente pena provisória e possível sanção final.

6. A prática do novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior demonstra risco à ordem pública e reforça a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de denúncia por crime mais grave — roubo qualificado — afasta a alegação de ilegalidade da prisão preventiva inicialmente decretada por indiciamento por receptação simples.

2. A reincidência e a prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior justificam a segregação cautelar, conforme art. 313, I, do CPP.

3. Não cabe em habeas corpus a invocação do princípio da homogeneidade quando ainda não há condenação nem definição de regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC n.º 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 23.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007841-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICO PAIVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. INDÍCIOS DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente na ação penal n.º 0000232-95.2025.8.08.0047. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a segregação cautelar e a ofensa ao princípio da homogeneidade, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. O paciente foi inicialmente indiciado por receptação simples, por estar na posse de celular com restrição por roubo. A defesa alegou que o bem teria sido encontrado fortuitamente. Posteriormente, foi oferecida e recebida denúncia por roubo qualificado, com indícios de que o fato envolveu, na verdade, conduta mais grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente indiciado por crime inicialmente classificado como receptação simples; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da homogeneidade justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia foi formalmente oferecida e recebida após a impetração do habeas corpus, imputando ao paciente a prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, fato que altera substancialmente o panorama jurídico inicialmente traçado pela defesa.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, diante da gravidade abstrata do delito imputado e da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, especialmente em razão da reincidência do paciente.

5. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta, pois, conforme entendimento consolidado, não cabe ao habeas corpus realizar prognóstico sobre eventual pena aplicável, tampouco comparar abstratamente pena provisória e possível sanção final.

6. A prática do novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior demonstra risco à ordem pública e reforça a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de denúncia por crime mais grave — roubo qualificado — afasta a alegação de ilegalidade da prisão preventiva inicialmente decretada por indiciamento por receptação simples.

2. A reincidência e a prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior justificam a segregação cautelar, conforme art. 313, I, do CPP.

3. Não cabe em habeas corpus a invocação do princípio da homogeneidade quando ainda não há condenação nem definição de regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC n.º 5001465-57.2023.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ERICO PAIVA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
por ato coator consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de n.º 0000232-95.2025.8.08.0047.

O impetrante alega (1) ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e (2) ofensa ao princípio da homogeneidade, já que o crime pelo qual o paciente está sendo acusado não admitiria, em tese, a prisão preventiva. Requer, dessa forma, o relaxamento da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13826548.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 13848867.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 13991018 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ERICO PAIVA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
por ato coator consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de n.º 0000232-95.2025.8.08.0047.

O impetrante alega (1) ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e (2) ofensa ao princípio da homogeneidade, já que o crime pelo qual o paciente está sendo acusado não admitiria, em tese, a prisão preventiva. Requer, dessa forma, o relaxamento da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Consta dos autos que o paciente Érico Paiva dos Santos foi preso preventivamente por estar na posse de um aparelho de telefone celular com restrição de roubo.

Diante do fato narrado, o paciente foi indiciado pela prática do crime de receptação simples, crime que possui pena em abstrato de um a quatro anos de reclusão.

O impetrante alega que o paciente encontrou o aparelho celular, fortuitamente, em área de mato à margem da BR 101, quando fez breve parada na rodovia para urinar, desconhecendo a origem ilícita do bem.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, em que pese o crime pelo qual o paciente foi indiciado (receptação simples), em tese, não comportar a prisão preventiva, consta da decisão proferida pela autoridade coatora, datada de 06/05/2025 e juntada ao ID 13759710, que
ele cometeu este crime durante o cumprimento de pena por crime anterior,
já transitada em julgado, sendo ele, portanto,
reincidente
.

Além disso, destacou a referida decisão que “
o órgão ministerial salientou
indícios de que o acusado teria praticado crime de roubo majorado
e, não, receptação, como foi indiciado
”.

Em consulta à ação penal originária de n.º 0000232-95.2025.8.08.0047, pude constatar que a denúncia foi oferecida na data de 29/05/2025, e recebida na data de 02/06/2025, sendo tais atos posteriores, portanto, à presente impetração.

Do aludido ato se infere que o ora paciente foi formalmente acusado do crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, já que restou preenchido, também, o requisito previsto no inc. I, do art. 313, do CPP.

Além disso, a nova tipificação delituosa desqualifica a tese defensiva de desproporcionalidade da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade, já que o crime em questão pode admitir condenação em regime fechado, mormente considerando a reincidência do paciente.

Em acréscimo, consoante a jurisprudência deste Colegiado, “
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois não se sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal no 5001465-57.2023.8.08.0000; DES.a RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 23/Mar/2023).

Por fim, a prática de novo crime no transcurso de cumprimento de pena por crime anterior evidencia que a substituição da prisão por medidas cautelares não se mostra adequada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.